Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727802-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JANE MIRIAM GUERRA MOTTA DRUMMOND, JOSE CARLOS DE ALMEIDA APELADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JANE MIRIAM GUERRA MOTTA DRUMMOND D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA (ID 22344290) e JANE MIRIAN GUERRA MOTTA DRUMOND (ID 22350612) em face de ROBERTO GOMES FERREIRA, JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA E JANE MIRIAN GUERRA MOTTA DRUMOND, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pela Embargante JANE MIRIAN GUERRA MOTTA DRUMOND conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 8 de fevereiro de 2021 13:17:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador